Tribunal: TJES
Processo: 5012099-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012099-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYRON VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012099-75.2021.8.08.0035

Recorrente:
MAYRON VIEIRA DA SILVA

Recorrida:
LOJAS SIMONETTI LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAU ATENDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MANTER SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

NARRA O AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE MAU ATENDIMENTO POR PARTE DE UM PREPOSTO DA REQUERIDA, DURANTE VISITA A UMA DAS LOJAS PARA COMPRA DE UM PRODUTO. O AUTOR ALEGA QUE FOI DESTRATADO PELO VENDEDOR, O QUE TERIA LHE CAUSADO PROFUNDO ABALO MORAL. EM RAZÃO DISSO, REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$15.000,00, COM BASE NOS ARTIGOS 14 E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. O JUIZ SENTENCIANTE
ENTENDEU QUE OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR CONFIGURAM MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, SEM POTENCIAL PARA ENSEJAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, NO QUAL ARGUMENTA QUE A DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM FOI INJUSTA AO NÃO RECONHECER O DANO MORAL SOFRIDO. O RECORRENTE REFORÇA QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA, DECORRENTE DO MAU ATENDIMENTO, O QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, NO VALOR ORIGINALMENTE PLEITEADO.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA SUSTENTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA QUE JUSTIFICASSE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTA QUE O EPISÓDIO NARRADO PELO AUTOR TRATA-SE DE UM MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO GERA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. POR FIM, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DA CONCLUSÃO
: ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, ISSO PORQUE, PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE HAJA UMA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CAUSANDO ABALO PSÍQUICO, DOR, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO. NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICOU QUE O AUTOR TENHA SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE OU QUE SUA HONRA TENHA SIDO ATINGIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA, ATRAVÉS DO MAU ATENDIMENTO QUE LHE FORA DESTINADO PELO PREPOSTO DA REQUERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)